Tribunal: TJSP
Processo: 2246391-34.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
Habeas Corpus. Embriaguez na condução de veículo automotor. Paciente que responde ao processo em liberdade e aceitou a proposta de suspensão condicional do processo, ofertada pelo parquet. Alegação de inexistência de justa causa para a propositura da ação penal e de inépcia da denúncia, por estar embasada em exame de etilômetro ilegível, que não estaria a permitir o exercício da ampla defesa.

Ementa:

Habeas Corpus. Embriaguez na condução de veículo automotor. Paciente que responde ao processo em liberdade e aceitou a proposta de suspensão condicional do processo, ofertada pelo parquet. Alegação de inexistência de justa causa para a propositura da ação penal e de inépcia da denúncia, por estar embasada em exame de etilômetro ilegível, que não estaria a permitir o exercício da ampla defesa. Pleito objetivando a suspensão liminar do curso do feito originário e, no mérito, o trancamento da persecução penal. Não cabimento. Não configurada a aventada inépcia da exordial acusatória, que, em observância ao artigo 41 do CPP, traz suficiente exposição do fato delituoso e das circunstâncias da ocorrência, observando-se que a peça vestibular está instruída não somente com o teste do etilômetro, mas também com depoimentos de testemunhas e declaração extrajudicial do paciente que, em solo policial, respondeu afirmativamente quando indagado se teria praticado o delito quando estava alcoolizado ou sob forte emoção. Ademais, resta caracterizada a justa causa, por existirem, nos autos, suficientes indícios de autoria e prova da materialidade do delito, não sendo hipótese de trancamento da ação penal. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000078880
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2246391-34.2019.8.26.0000, da Comarca de Santana de Parnaíba, em que são impetrantes
MÁRCIO ANTÔNIO DONIZETI DECRECI e ANTONIO OLIVEIRA CLARAMUNT e
Paciente SAMIR DE BIASI SAHD SOARES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem do
presente writ. V.U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), CAMARGO ARANHA FILHO E LEME GARCIA.
São Paulo, 10 de fevereiro de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2246391-34.2019.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus n.o 2246391-34.2019.8.26.0000
Comarca: Santana do Parnaíba
Impetrantes: MÁRCIO ANTÔNIO DONIZETI DECRECI / ANTÔNIO
OLIVEIRA CLARAMUNT
Paciente: Samir de Biasi Sahd Soares
VOTO No 22.019
Habeas Corpus. Embriaguez na condução de veículo automotor.
Paciente que responde ao processo em liberdade e aceitou a
proposta de suspensão condicional do processo, ofertada pelo
parquet. Alegação de inexistência de justa causa para a propositura
da ação penal e de inépcia da denúncia, por estar embasada em
exame de etilômetro ilegível, que não estaria a permitir o exercício
da ampla defesa. Pleito objetivando a suspensão liminar do curso
do feito originário e, no mérito, o trancamento da persecução
penal. Não cabimento. Não configurada a aventada inépcia da
exordial acusatória, que, em observância ao artigo 41 do CPP, traz
suficiente exposição do fato delituoso e das circunstâncias da
ocorrência, observando-se que a peça vestibular está instruída não
somente com o teste do etilômetro, mas também com depoimentos
de testemunhas e declaração extrajudicial do paciente que, em solo
policial, respondeu afirmativamente quando indagado se teria
praticado o delito quando estava alcoolizado ou sob forte emoção.
Ademais, resta caracterizada a justa causa, por existirem, nos
autos, suficientes indícios de autoria e prova da materialidade do
delito, não sendo hipótese de trancamento da ação penal. Ordem
denegada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar,
impetrado em favor de SAMIR DE BIASI SAHD SOARES, contra ato
da MM. Juíza de Direito, Dra. Natália Assis Mascarenhas, da Vara
Única da Comarca de Santana do Parnaíba, sob a alegação de que o
paciente sofre constrangimento ilegal, consistente no recebimento de
denúncia inepta e carente de justa causa, nos autos da ação penal no.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2246391-34.2019.8.26.0000 -Voto no
3
0000887-56.2017.8.26.0529, na qual figura como réu.
Sustentam
os
impetrantes,
em
apertada
síntese, a ilegalidade da decisão proferida pelo Juízo a quo, que, após
o oferecimento da resposta à acusação, confirmou o recebimento da
denúncia. Aduzem inexistir justa causa para a proposição da ação
penal, sendo a peça acusatória inepta, por estar embasada em exame
de etilômetro ilegível, que não permite o exercício da ampla defesa,
bem como em relatos genéricos dos policiais acerca de estar o
paciente sob o efeito de álcool, sem elencar, consoante previsto na
Resolução 432/2013 do CONTRAN, os elementos indispensáveis à
mensuração do comprometimento psicomotor, configurando ofensa ao
art. 41 do Código de Processo Penal.
Postulam, destarte, a concessão de liminar e a
posterior confirmação desta, para suspender o curso do feito de
origem, até o final julgamento do presente writ e, por derradeiro, a
concessão da ordem, para que seja determinado o trancamento da
ação penal, por inépcia da denúncia.
A autoridade coatora prestou informações (fls.
197/205) e a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da
ordem (fls. 208/210).
É o relatório.
Devidamente processado o presente writ, a
ordem deve ser denegada.
Exsurge dos autos (fls. 11/210) que, em 24 de
fevereiro de 2017, o paciente foi preso em flagrante por violação ao
art. 306 da Lei 9.503/97.
Consoante o boletim de ocorrência (fls. 18/19),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2246391-34.2019.8.26.0000 -Voto no
4
na data dos fatos, por volta de 1h17, policiais militares e guardas
municipais realizavam uma blitz na Av. Yojiro Takaoka, altura do n.o
100, no bairro Alphaville I, em Santana do Parnaíba, quando
abordaram o ora paciente, que conduzia o veículo BMW X3, placas
JIL 5550, aparentando sinais de embriaguez. Na sequência, Samir
efetuou o teste de alcoolemia, com a utilização do etilômetro, com o
resultado de 0,519 mg de álcool por litro de ar alveolar, razão pela
qual foi conduzido à delegacia de polícia, onde foi lavrado o auto de
prisão em flagrante e, na mesma data, expedido alvará de soltura em
seu favor, após o pagamento de fiança arbitrada em solo policial, no
valor de R$ 700,00 (fl. 80).
Em 15 de janeiro de 2018, o Ministério Público
ofereceu denúncia (fls. 91/92), recebida, no dia seguinte, pelo Juízo a
quo (fl. 96). A defesa apresentou resposta à acusação em 22 de julho
do ano subsequente (fls. 144/158), postulando a rejeição da inicial
acusatória ou, subsidiariamente, a absolvição sumária de Samir,
sendo ambos os pleitos rechaçados pela autoridade impetrada (fl.
170).
Na sequência, o parquet ofertou ao paciente,
em 4 de outubro p.p. (fl. 173), proposta de suspensão condicional do
processo, a qual foi aceita por Samir em audiência realizada em 3 de
dezembro p.p. (fls. 176/177), encontrando-se o feito no aguardo do
cumprimento das condições impostas.
Diante do panorama evidenciado nos autos,
verifica-se não restarem configuradas as aventadas inépcia da
denúncia e ausência de justa causa para a propositura da ação penal.
A peça vestibular, em observância ao artigo 41

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2246391-34.2019.8.26.0000 -Voto no
5
do CPP, traz suficiente exposição do fato delituoso (embriaguez na
condução de veículo automotor) e das circunstâncias da ocorrência,
descritas de forma clara, coerente e coesa, observando-se estar a
exordial instruída não somente com o teste do etilômetro, mas
também com depoimentos de testemunhas e com a declaração
extrajudicial do paciente que, em solo policial, respondeu
afirmativamente à pergunta “Praticou o delito quando estava
alcoolizado ou sob forte emoção?” (fl. 21 destes autos e 11 do feito de
origem).
A
narrativa
ministerial
encontra-se,
por
conseguinte, lastreada em elementos probatórios consistentes,
restando caracterizada, outrossim, a justa causa necessária à
deflagração da persecução penal, por existirem, nos autos, suficientes
indícios de autoria e prova da materialidade do delito, não sendo
hipótese de trancamento do feito.
Insta consignar, por pertinente, que na estreita
via do remédio heroico, o trancamento da ação penal é medida
cabível apenas em casos de flagrante ilegalidade, tal como vimos
defendendo:
O deferimento de habeas corpus para trancar
ação penal é medida excepcional. Somente
deve o juiz ou tribunal conceder a ordem
quando manifestamente indevido o ajuizamento
da ação. A falta de tipicidade, por exemplo, é
motivo de trancamento.1
1 NUCCI, Guilherme de Souza. Habeas Corpus. Rio de Janeiro: Forense, 2014. p. 101.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2246391-34.2019.8.26.0000 -Voto no
6
Não se vislumbra, por todo o explanado,
constrangimento ilegal a que esteja submetido o paciente que,
ademais, responde ao processo em liberdade e se encontra,
atualmente, cumprindo o período probatório relativo ao sursis
processual que lhe foi proposto. De se constatar, portanto, inexistirem
elementos fáticos aptos a lastrear as teses sustentadas no reclamo de
mérito, sendo apropriado que o processo prossiga em seu regular
trâmite.
Ante o exposto, pelo meu voto, denego a
ordem do presente writ.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator